Tribunal: STF
Processo: Rcl 53397
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.886-RG (TEMA N. 899). ATO RECLAMADO NÃO VINCULADO ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ilson Peres Thome, em 13.5.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Contras da União na Tomada de Contas Especial TC n. 012.794/2017-1, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Temas n. 899):



    "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE – SP PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ‘1º FESTIVAL CULTURAL DE ALTO ALEGRE/SP’. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. CIÊNCIA” (e-doc. 6).



    2. O reclamante informa ter o Tribunal de Contas da União “decidi[do] (…) pela irregularidade das ‘contas do Sr. Ilson Peres Thomé, condenando-o ao pagamento da importância (…) [de] R$ 100.000,00 (…) [e] a multa prevista no Art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze dias), a conta da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento” (fl. 2).



    Relata que, em 2009, “determinou despesas relacionad[as] ao Convênio 476/2009, referente ao Convênio MTur/Município de Alto Alegre-SP nº 703721/2009 para fins de ‘incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado “1º Festival Cultural de Alto Alegre/SP’, conforme Plano de Trabalho” (Cláusula Primeira)” (fl. 3). 



    Destaca que “sete anos após a execução do objeto conveniado, em 2016, o TCU emitiu parecer pela reprovação das contas, questionando a ‘execução física’ do evento. E oito anos depois, em 2017, o TCU inaugurou o TC da Tomada de Contas Especial contra o Reclamante“ (fl. 3).



    Argumenta ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União ao ressarcimento do valor recebido do Ministério do Turismo, “ignorando comprovação material de que havia se dado o cumprimento regular do objeto do convênio, mediante farta documentação demonstrando as atrações musicais previstas no plano de trabalho” (fl. 4), o que contrariaria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Tema n. 899 da repercussão geral).



    Requer medida liminar para que “sejam suspensos os efeitos da decisão exorbitante do egrégio TCU” (fl. 7).



    Pede a procedência da presente reclamação, “assegurando ao Reclamante a imediata extinção do Processo TC 012.794/2017-1 Tomada de Contas Especial contra ele instaurada” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao condenar o reclamante a ressarcir o valor percebido pelo Convênio MTur/Município de Alto Alegre-SP n. 703721/2009, o Tribunal de Contas da União teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Tema n. 899).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Razão jurídica não assiste ao reclamante, sendo incabível a presente reclamação.



    Dispõe-se no § 2º da al. l do inc. I do art. 102 e no 103-A da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (…)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (…)



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 



    No Código de Processo Civil, preceitua-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. Apesar de a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral ter eficácia contra todos, o legislador não a dotou de efeito vinculante, como se tem naquelas proferidas em julgamentos de ações de controle abstrato de constitucionalidade e nas súmulas vinculantes editadas por este Supremo Tribunal, que vinculam a todos, incluídos os órgãos da Administração Pública.



    Dispõe-se, no inc. II do § 5º do art. 989 do Código de Processo Civil, ser incabível a reclamação para assegurar a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, salvo quando esgotadas as instâncias jurisdicionais ordinárias. Tanto se dá para que a sistemática da repercussão geral alcance seu objetivo finalístico de promover racionalidade da prestação jurisdicional e assegurar a uniformidade das decisões em processos análogos.



    A presente ação volta-se contra decisão administrativa proferida por órgão que não compõe o Poder Judiciário, em óbvia impropriedade do uso da reclamação.



    8. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.886-RG/AL (Tema 899). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ato reclamado. Órgão jurisdicional. (…) 4. O manejo da reclamação constitucional com objetivo de preservar a autoridade de entendimento firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe a existência de pronunciamento de órgão investido de função jurisdicional. 5. O art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, na parte que exige o esgotamento das instâncias ordinárias portanto, a necessidade de processo judicial prévio para admissibilidade da ação reclamatória que aponta como referência paradigmática recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, não se mostra incompatível com a Constituição Federal. 6. O Tribunal de Contas da União exerce função quase jurisdicional, mas com ela não se confunde. Tanto assim que se admite a impetração de mandado de segurança contra ato do TCU perante esta Corte (art. 102, I, d, CF) e/ou a impugnação de suas deliberações nas instâncias ordinárias por meio dos procedimentos próprios. 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 51.466-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 39.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora